Tribunal: TJPA
Processo: 0002664-88.2018.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10281 - Advertência
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002664-88.2018.8.14.0072

APELANTE: MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

APELADO: ALMEIDA DISTRIBUIDORA EIRELI ME, NATAL DE ALMEIDA COSTA, NATAL DE ALMEIDA COSTA E CIA LTDA-ME

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ACOMPANHADOS DAS NOTAS FISCAIS E DEMAIS DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A EFETIVA ENTREGA DOS PRODUTOS.

DOCUMENTOS HÁBEIS A PROVAR A RELAÇÃO JURIDICA ENTRE AS PARTES E A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR E INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I – As empresas autoras instruiram a exordial com provas incontestes da relação jurídica estabelecida entre as partes, quais sejam: contratos administrativos firmados entre as partes, notas fiscais eletrônicas e demais documentos que atestam a efetiva entrega dos produtos/prestação do serviço.

II- Tais documentos constituem provas hábeis à propositura da ação monitória, cobertos de validade, vez que firmados por representante legal do Município à época dos fatos.

III – É vedado à Municipalidade tentar invocar a própria torpeza para tirar vantagem de uma relação jurídica.

IV – O Apelante não conseguiu provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, ônus que lhe cabia.

V- Apelação conhecida e

im
provida. Sentença mantida.

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos oito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo

MUNICIPIO DE MEDICILÂNDIA
, manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Medicilândia,
nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA
ajuizada por
NATAL DE ALMEIDA COSTA E CIA LTDA E ALMEIDA DITRIBUIDORA EIRELI - ME.

Historiando os fatos, as empresas autoras ajuizaram referida ação relatando, em síntese, serem credoras do Requerido na quantia de R$ 245.010,40 (duzentos e quarenta e cinco mil, dez reais e quarenta centavos), referente ao fornecimento de materiais de laboratório, radiologia e medicamentos hospitalares, provenientes dos contratos administrativos nº 20140183 e 171-2013, decorrentes do procedimento licitatório, conforme contratos e notas fiscais acostadas.

O Município de Medicilândia apresentou embargos monitórios
(id. nº 16058332), aduzindo, em síntese: prescrição do direito; carência de ação, tendo em vista que as notas fiscais não trazem as respectivas notas de empenho; não comprovação do saldo devedor; além de excesso de execução.

As empresas autoras apresentaram impugnação aos embargos monitórios (id. nº 16058334).

Em sentença de id. nº 16058363, o Juízo
a quo
rejeitou os embargos e julgou procedente a ação monitória, condenando o Município requerido,
nos seguintes termos:

“(...)
III – DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, REJEITO OS EMBARGOS MONITÓRIOS e JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral e extingo o feito com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC.

Declaro constituído o título executivo judicial, na forma do artigo 702, § 8º, do CPC, no valor de
R$ 245.010,40 (duzentos e quarenta e cinco mil e dez reais e quarenta centavos)
, acrescido de correção monetária pelos índices oficiais do TJEPA à época do pagamento.

Deve a ação prosseguir na forma prevista no Título II do Livro I da parte especial do CPC, ou seja, como
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL
, obedecendo a regra da execução contra a
FAZENDA PÚBLICA (534, CPC)
.

Considerando que o autor é em grande parte vencedor, posto que os valores originalmente devidos se encontram descriminados no corpo da Exordial, vinculados às respectivas notas fiscais, deixo de condená-lo em custas e honorários, sendo tais parcelas suportadas apenas pelo requerido, na forma do artigo 86, Parágrafo Único, do CPC.

Custas pelo requerido, que fica isento do pagamento em virtude de se enquadrar no conceito de Fazenda Pública.

Condeno o requerido/embargante em honorários advocatícios sucumbenciais no importe a ser arbitrado após liquidado o julgado.

Em consequência,
DECRETO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. (...)”

Inconformado, o Município de Medicilândia interpôs o presente recurso de apelação (id. nº 16058368).

Em suas razões, aduz que os títulos que embasaram a ação padecem dos requisitos legais necessários, qual sejam: certeza, liquidez e exigibilidade.

Argui que apenas as requisições de peças e ordens de serviço possuem assinaturas, todavia, tais assinaturas não constam nas notas fiscais, atestando o efetivo recebimento do produto ou prestação do serviço.

Assevera que os contratos juntados determinam pessoa especifica para atestar o recebimento dos produtos, o que não ocorreu no caso concreto, não havendo comprovação da efetiva entrega das mercadorias.

Aponta que, conforme item 2, da cláusula 17 do contrato, para efeito de cada pagamento, a nota fiscal ou fatura deveria estar acompanhada das guias de comprovação da regularidade fiscal da empresa para com a Seguridade Social, a Fazenda Federal, Estadual e Municipal e o FGTS, o que também não se verifica na espécie.

Insurge-se ainda contra os juros e correção monetária aplicados.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para julgar improcedente o pedido inicial. Pugna ainda pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

As Empresas Apeladas apresentaram contrarrazões, refutando os argumentos do Município (id. 16058372).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para manter a sentença de 1º grau em sua integralidade (id. 17907351).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário e da remessa necessária.

Não havendo questões preliminares suscitadas, passo ao mérito da causa.

Cinge-se a controvérsia recursal em torno da insurgência do Município Apelante contra a sentença de mérito que, rejeitando os embargos monitórios, julgou procedente a ação monitória, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial descrito na inicial, devidamente atualizado.

Em razões de apelação, o Município de Medicilândia alega que os títulos que embasam a ação não apresentam a certeza, liquidez e exigibilidade necessárias à sua cobrança; que inexiste nos autos comprovação da efetiva entrega dos produtos, além de se insurgir contra os juros e a correção monetária aplicados.

Sem razão o apelante.

Analisando os autos, verifica-se que a Ação Monitória instaurou-se a partir da alegação de não pagamento de dívidas decorrente dos contratos celebrados entre as empresas autoras e o Município de Medicilândia para fornecimento de medicamentos hospitalares para atendimento dos usuários do SUS. Foram celebrados 02 (dois) contratos.

O primeiro contrato, de nº 171/2013, referente ao Pregão Presencial nº 026/2013, foi firmado entre a Secretaria Municipal de Saúde e a empresa Natal de Almeida Costa e Cia LTDA, cujo objeto era o fornecimento de materiais de laboratório, radiologia e medicamentos hospitalares, destinados ao atendimento de demandas da Secretaria Municipal de Saúde (id. 16058324).

O segundo contrato, de nº 20140183, foi celebrado entre o Fundo Municipal de Saúde e a empresa Almeida e Almeida Distribuidora LTDA e decorreu do procedimento licitatório realizado na modalidade Pregão nº 061/2014 (id. 16058323).

Em razão dos citados contratos foram emitidas as notas fiscais descritas no id. 16058325 – Pág. 2. Observa-se que em todas as notas fiscais consta o carimbo de recebimento do Fundo Municipal de Saúde, devidamente assinado pelo chefe do Almoxarifado, atestando que os materiais nelas descritos foram recebidos em perfeitas condições. Não bastasse isso, as notas fiscais vieram acompanhadas da ordem de compra expedida pelo contratante, além da respectiva nota de empenho, a exemplo dos documentos de id. 16058325 – Pág. 3/54 e seguintes.

Pois bem.

Acerca do tema, o art. 700 do CPC, dispõe que:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I- o pagamento de quantia em dinheiro;

II- a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;”

Pela letra da lei, tem-se que o requisito essencial para a propositura da ação monitória pelo credor é a existência de prova escrita sem eficácia de título executivo. A falta dessa prova ou sua insuficiência, fatores esses que só o livre convencimento do juiz poderá atestar, pode levar à carência de ação pelo autor, por falta de requisito essencial para a propositura da ação.

No dizeres de Daniel Amorim (Assumpção Neves, Daniel Amorim. “Manual de Direito Processual Civil”. Editora Método. 2009. P. 1310/1311):
“Ao empregar a expressão “prova escrita”, deixou bem claro o legislador que caberão ao juiz a análise e a valoração dessa prova, para somente depois expedir o mandado monitório, o que evidentemente não ocorre no processo/fase de execução e com o título executivo. No procedimento monitório caberá ao juiz a análise da prova juntada pelo autor, verificando-se, inclusive, ainda que de forma sumária, a existência do direito alegado na petição inicial e corroborando com a prova que a instrui. (...) Não é possível definir a priori qual é a aprova literal exigida pelo art. 1.102-A do CPC, justamente porque, preenchidos os requisitos formais já apontados, tudo dependerá do caso concreto, mais especificamente da carga de convencimento que a prova apresentar.”

Com efeito, as provas documentais que instruíram a inicial constituem-se provas escritas hábeis à propositura da ação monitória, revelando-se incontestes, uma vez que as notas fiscais eletrônicas foram devidamente emitidas com base nos contratos administrativos firmados, estando acompanhadas da respectiva ordem de compra e nota de empenho e os produtos foram efetivamente entregues, conforme demonstram os carimbos de recebimento devidamente assinados.

Os documentos apresentados (ordem de compra, nota de empenho e assinatura das notas) representam atos administrativos revestidos de validade jurídica e presunção de legalidade uma vez que foram expedidos por pessoa capaz de assumir compromissos em nome da Administração Pública, conforme dispõe a cláusula decima primeira do contrato nº 20140183.

Dessa forma, não poderia a Administração Pública se valer de sua própria torpeza para tirar vantagem da relação jurídica estabelecida com o particular, sob a justificativa de que os documentos apresentados não comprovariam a efetiva entrega dos produtos. Tal alegação não é capaz de elidir a validade dos documentos em questão.

Isso porque, no Direito, o ônus da prova incumbe, ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme a regra expressa do art. 373, do Código de Processo Civil.

Assim, na distribuição do ônus da prova, o legislador determinou que cada parte envolvida na demanda, traga aos autos os pressupostos fáticos do direito que pretenda seja aplicado na prestação jurisdicional invocada.

A propósito, leciona HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, que:

"No processo civil, onde quase sempre predomina o princípio dispositivo, que entrega a sorte da causa à diligência ou interesse da parte, assume especial relevância a questão pertinente ao ônus da prova. Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arroladas seja admitida pelo juiz. Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente". (Curso de Direito Processual Civil, Ed. Forense, 18ª ed., p.421).

Depreende-se de tal leitura que esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolada seja admitida pelo juiz.

Não há uma obrigação ou mesmo um dever de provar. Da mesma forma, a parte contrária não tem o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional.

Resta claro, portanto, que o Município Apelante não se desincumbiu do ônus de desconstituir as provas apresentadas pelas empresas autoras, o que, a toda evidência, impede o reconhecimento de seu direito.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES DE ENTREGA DE MERCADORIAS (COMBUSTÍVEL). SUFICIÊNCIA DA PROVA ESCRITA. ART. 1.102-A DO CPC.
RECURSO QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
As notas fiscais colacionadas aos autos demonstram a relação mercantil havida entre as partes, assim como que houve a efetiva entrega das mercadorias nelas descritas, constituindo prova escrita ao ajuizamento do procedimento monitório, nos termos do art. 1.102-A, do Código de Processo Civil;
2. Não existe no processo qualquer prova demonstrando que a embargante procedeu com a devolução do combustível à distribuidora, razão que justificaria a sua resistência em não pagar os valores constantes das notas fiscais, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 333, II, do Código de Processo Civil. 3. Recurso que se nega provimento.” (TJ-PE - APL: 2822328 PE, Relator: Stênio José de Sousa Neiva Coêlho, Data de Julgamento: 22/12/2015, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/01/2016)

Nulidade do processo e cerceamento de defesa inocorrentes - Ausência de capacidade postulatória reconhecida, mas suprida em razão da reiteração dos atos então praticados - Extração de peças ao Ministério Público e à OAB/SP para apuração de eventuais delitos e infração ético-disciplinar. Apelação - Tempestividade - Interposição anterior ao julgamento dos embargos de declaração opostos pela parte contrária - Reiteração desnecessária - Decisão que acolheu os embargos de declaração não modificou a sentença.
Embargos à ação monitória - Notas fiscais e comprovantes de entrega de mercadorias - Documentos aptos a instruir o pedido da ação monitória - Conjunto probatório que autoriza a procedência parcial do pedido
- Hipótese em que se verifica outro pagamento parcial pela apelante - Sentença de procedência parcial reformada em parte -- Recurso parcialmente provido, com determinação.” (TJ-SP - APL: 00265762120128260451 SP 0026576-21.2012.8.26.0451, Relator: Maurício Pessoa, Data de Julgamento: 11/12/2015, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2015)

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. AJUIZADA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA.
ADMISSIBILIDADE. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS. AUSENCIA DE LICITAÇÃO. MERA IRREGULARIDADE QUE NÃO DESNATURA O PACTUADO DE ACORDO COM A JURISPRUDENCIA DOMINANTE.
DEVER DO MUNICIPIO EM PAGAR OS SERVIÇOS PRESTADOS. ROBUSTEZ PROBATÓRIA.
POR TRATAR-SE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, RETIFICO, DE OFÍCIO, A CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL EM JUROS DE MORA PARA O PERCENTUAL DE 0,5% AO MÊS. RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO A UNANIMIDADE. (TJPA. APELAÇÃO CÍVEL N.º: 2012.3.016313- 5, RELATOR: DES. CLÁUDIO A. MONTALVÃO NEVES, DJOU 11/06/2013).

No mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria de Justiça:

“Ultrapassada a análise de admissibilidade, observo que não assiste razão ao Apelante ao tentar reverberar a tese de que não houve comprovação de que os produtos hospitalares fornecidos, de fato, chegaram a ser recebidos, pela ausência de documento que comprove a entrega regular destes, posto que restou comprado, inclusive por meio de depoimento testemunhal, que o fornecimento de produtos hospitalares ocorreu de forma contínua, durante os anos de 2013, 2014 e 2015, período em que vigorou os Contratos Administrativos n.ºs 171-2013 e 20140183, demonstrando que somente as empresas fornecedoras cumpriram com suas obrigações contratuais.

Em sendo assim, em razão da existência de amplo lastro probatória juntado aos presentes autos é incabível a afirmação de que a relação jurídica sequer existiu, ou, ainda, de que a relação jurídica não foi cumprida pela parte contratada, sendo evidente, em contrapartida, que a única inadimplência observada é a ausência de pagamento por parte do Município de Medicilância.”

Com relação aos consectários legais, observa-se que o Apelante se limitou a alegar a incorreção da correção monetária sem, contudo, apresentar cálculo ou planilha do que entende ser devido, razão pela qual a insurgência não merece prosperar. Ademais, verifica-se que a sentença determinou que sejam aplicados os índices oficiais à época do pagamento, estando de acordo com os julgados mais recentes, nada havendo a ser alterado.

Dessa forma, a municipalidade apelante não trouxe argumentos ou fatos capazes de modificar o julgamento, pelo que imperiosa se faz a manutenção da sentença que deu provimento à ação monitória ajuizada pela ora apelada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo

MUNICIPIO DE MEDICILÂNDIA
,

mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,
08
de
julho
de 20
24
.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desa. Relatora

Belém, 16/07/2024